Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742181-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE AGRAVADO: LEANDRA DE JESUS FREIRE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE contra a decisão proferida nos autos do processo de execução ajuizado em desfavor de LEANDRA DE JESUS FREIRE, que declinou da competência para o foro de Valparaíso de Goiás/GO. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator